Tribunal: TJSP
Processo: 1501430-28.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, § 1o e § 4o, inciso I, DO CÓDIGO PENAL – Subtração de diversos itens de vestuário do interior de estabelecimento comercial, mediante quebra da vidraça da loja, durante repouso noturno – Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em flagrância em posse da res. Ainda, palavras da vítima e dos servidores policiais

Ementa:

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, § 1o e § 4o, inciso I, DO CÓDIGO PENAL – Subtração de diversos itens de vestuário do interior de estabelecimento comercial, mediante quebra da vidraça da loja, durante repouso noturno – Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em flagrância em posse da res. Ainda, palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Condenação mantida – Pretensão de desclassificação para tentativa. Impossibilidade. Plena inversão da posse. Apreensão do agente em via pública. Depoimento policial válido. – Repouso noturno verificado. – Penas bem dosadas – Regime semiaberto mantido. Remissiva. Réu não principiante na prática delitiva – Detração que compete ao Juízo da Execução Penal (artigo 66, inciso III, alínea "c", da LEP) – Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.